Tribunal: STF
Processo: ARE 1297916
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA CONSIGNADA PELA ORIGEM. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL E REVOLVIMENTO DO QUADRO FÁTICO DELINEADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, caput, e XXXVI, 37, caput e XV, 39 e 40, § 8º, da Constituição Federal. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    A Corte de origem consignou que “no caso dos autos, os autores não demonstraram que houve redução nominal de seus vencimentos e que foram financeiramente prejudicados com o novo enquadramento. Pelo contrário, afirmaram não evidenciar redutibilidade nominal da remuneração” (Doc. 51, fl. 06).
    Nesse contexto, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente” (Tese n. 439 da repercussão geral), razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos arts. 5º, caput, e XXXVI, 37, caput e XV, 39 e 40, § 8º, da Constituição Federal. Nesse sentido:
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes. 2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento” (RE 606199, Relator(a): Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 09.10.2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-026 DIVULG 06.02.2014 PUBLIC 07.02.2014).
    Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    Ademais, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento acerca da inocorrência de redução nominal dos vencimentos, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. 
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação das Súmulas n. 279 e 280/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido 
    “Agravo regimental em embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Direito administrativo. 3. Servidor público inativo. Reestruturação de carreira. Lei Complementar Estadual 1.080/2008. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (RE 1163781 ED-AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 29.11.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-272 DIVULG 09.12.2019 PUBLIC 10.12.2019).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. LEI COMPLEMENTAR 1.080/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. REENQUADRAMENTO. SERVIDORES ATIVOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O recurso, ao manifestar o inconformismo de servidores ativos com o reenquadramento feito pela Lei Complementar 1.080/2008 do Estado de São Paulo, demanda a interpretação de legislação infraconstitucional local e o reexame de fatos e provas. Não é possível, em recurso extraordinário, o exame de alegações que esbarrem nos óbices previstos nas Súmulas 279 e 280/STF. II – Inaplicabilidade do Tema 439 da Repercussão Geral (RE 606.199/PR), por tratar-se de questão jurídica diversa. III – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (RE 1147429 ED, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 27.11.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 06.12.2018 PUBLIC 07.12.018).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011). 2. O servidor público inativo não possui direito adquirido à inalterabilidade do regime jurídico pertinente à composição dos vencimentos e à reestruturação da carreira, desde que eventual modificação introduzida por ato normativo superveniente preserve o montante global da remuneração e, em consequência, não viole a irredutibilidade salarial, consoante reafirmação da jurisprudência desta Corte feita pelo Plenário nos autos do RE 606.199-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 13/2/2009. 3. O reenquadramento do servidor público, previsto na Lei Complementar Estadual 322/2006, quando aferido pelas instâncias ordinárias, encerra a análise de norma infraconstitucional local e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local, torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. 5. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. [...] 7. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 839370 ED, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 25.11.2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 17.12.2014 PUBLIC 18.12.2014).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora